Tribunal: TJSP
Processo: 2098893-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE SALÁRIO - INADMISSIBILIDADE – CPC/2015, ART. 833, IV – CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098893-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON FRAGA DE
ARAUJO, é agravado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098893-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48129
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098893-94.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDSON FRAGA DE ARAUJO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS
DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.129
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE
PERCENTUAL
DE
PROVENTOS
DE
SALÁRIO
-
INADMISSIBILIDADE CPC/2015, ART. 833, IV CARÁTER
ALIMENTAR RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em execução
de título extrajudicial, da decisão que deferiu pedido de
penhora de 15% da remuneração mensal líquida do executado.
Pede o agravante justiça gratuita. Sustenta
impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria, nos
termos do art. 833, IV, do CPC. Pede reforma.
Processou-se com liminar, a que se seguiu
contraminuta.
É o Relatório.
Penhora de salário, assim como de proventos de
aposentadoria e pensões, constitui nulidade absoluta, podendo
ser arguida em qualquer fase ou momento processual, bem como
ser apreciada de ofício pelo tribunal, inexistindo preclusão,
pois
a
remuneração
possui
caráter
alimentar,
sendo
absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV,
do CPC/2015, que corresponde ao art. 649, inciso IV, do
CPC/1973 (REsp 633.332/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
07.03.05; REsp 536.500/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
14.06.04; REsp 192.133/MS e REsp 262.654/RS, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ 21.06.99 e DJ 20.11.00; AgRg no Ag
47.251/RS, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 29.04.96; REsp
204.066/RJ e REsp 20.297/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
31.05.99 e DJ 08.03.93; REsp 118.044/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 12.06.00; REsp 264.085/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 27.09.04; REsp 492.777/RS e REsp 250.523/SP,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01.09.03 e DJ 18.12.00;
AgRg no Ag 353.291/RS e AgRg no Ag 514.899/DF, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 19.11.01 e DJ 16.02.04; REsp
296.421/SP e REsp 135.867/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 20.08.01 e DJ 19.12.97; REsp 54.176/SP, Rel. Min. Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098893-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48129
3
Vicente Cernicchiaro, DJ 31.10.94; REsp 32.437/SP, Rel. Min.
Cid Flaquer Scartezzini, DJ 10.10.94; REsp 24.184/SP, Rel.
Min. Hélio Mosimann, DJ 23.05.94).
Demonstrou o agravante que a penhora de
percentual de salário comprometeria a própria subsistência,
considerados seus encargos ordinários, dos quais é o único
provedor, não tendo outros rendimentos, somado à difícil
situação enfrentada em razão da pandemia.
Releva notar que o crédito não tem caráter
alimentar, sem aplicação o art. 833, § 2o, do CPC/2015
(antigo art. 649, § 2o, do CPC/1973, acrescentado pela Lei no
11.382/06), que permite, excepcionalmente, penhora para
pagamento de prestação alimentícia (REsp 770.797/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 18.12.06; REsp 1.087.137/DF, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 10.09.10; REsp 805.454/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08.02.10), tampouco se cuida de
importância
excedente
a
50
salários
mínimos,
que
excepcionalmente pudesse afastar a impenhorabilidade da
verba, nos termos da norma em epígrafe.
Assim, há de reconhecer a impenhorabilidade do
crédito penhorado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator